Tribunal: STF
Processo: RHC 62631
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-28
Data de publicação: 1985-05-28

Ementa:
- Tentativa de lesão corporal -  Possibilidade  em  tese  -
Discussão sobre a  caracterização,  sobre  desistencia  voluntaria  e
exata classificação como crime de ameaça, tudo dependente,  no  caso,
de reexame de provas, inadmissível em  "habeas  corpus".  Inépcia  da
inicial, cerceamento de defesa e nulidade da sentença inocorrentes na
espécie.
          "Habeas Corpus" indeferido.  Recurso   de  "Habeas corpus"
improvido.